Tribunal: TJDFT
Processo: 0739204-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ARTIGO 33, §4o, C/C ARTIGO 40, V, AMBOS DA LEI No 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO PERTENCENTES A TERCEIRA PESSOA. ILEGITIMIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO. NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA). QUANTIDADE EXPRESSIVA. DIFÍCIL LOCALIZAÇÃO PELOS AGENTES. MANUTENÇÃO. BEM APREENDIDO. CONTEXTO FLAGRANCIAL DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PERDIMENTO. EFEITO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO. RESTITUIÇÃO INVIÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA A JUSTIFICAR A MEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O réu não figura como parte legítima para recorrer do perdimento de veículo apreendido pertencente a terceiro, razão pela qual o recurso por ele interposto não comporta conhecimento em relação a tal pedido. Recurso conhecido parcialmente.
2. Considerando que o perdimento de bem utilizado na prática do crime de tráfico ilícito de drogas é efeito decorrente da condenação, tem-se por inviável a pretendida restituição de aparelho celular apreendido no contexto flagrancial da prática do delito.
3. Inviável a aplicação da fração máxima de redução prevista para o tráfico privilegiado (dois terços), quando a quantidade de droga apreendida se mostra expressiva (4.050g), além de se tratar de entorpecente de alto potencial ofensivo à saúde (cocaína), localizado com o apoio de cães farejadores em compartimento especial (acoplado ao tanque do combustível de veículo automotor), dificultando a ação dos agentes de polícia, sendo adequada a redução no patamar mínimo (um sexto).
4. A jurisprudência desta Corte, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou quando houver alteração do contexto fático-jurídico que ensejou a decretação da prisão.
5. Apelação criminal conhecida em parte e, na extensão, não provida.